Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-08.2018.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001166-08.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (EMBARGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO - DECRETO 1.976/1997 - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso, porquanto “
Juízo realizou a análise dos documentos trazidos por ambas as partes e formou o seu convencimento”, razão pela qual não há necessidade de produção de prova
”.

Aduz, ainda, omissão no acórdão em face que “
referente à suposta caducidade do decreto de criação da unidade de conservação já foi expressamente decidida pelo E. TJME nos autos da Apelação em Ação Popular nº 0022705-95.2014.8.11.0041, o qual afastou a ocorrência da mesma, confirmando a plena legalidade da criação da unidade de conservação
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 208334156.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não há necessidade de dilação probatória .

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, restou consignado a necessidade de dilação probatória,
in verbis
:

Com efeito, o Apelante sustenta que a validade das medidas restritivas que lhe foram impostas estão atreladas à validade da criação da unidade de conservação da Serra Ricardo Franco, ao passo que, se entendido que ocorreu a caducidade do Decreto que criou o referido Parque e a inobservância dos procedimentos legais para sua criação e para os procedimentos de desapropriação de propriedade particular, todas as autuações lavradas se tornarão insubsistentes, razão pela qual pugnou pela produção de prova documental, nos seguintes termos:

“(...) Com base no artigo 438 do Código de Processo Civil, a produção de prova documental consistente na requisição de apresentação aos Autos dos seguintes documentos:

a.1.) Informações e documentos referentes ao atual andamento do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017, firmado em 28/04/2017;

a.2.) Comprovante de ajuizamento de ação de desapropriação proposta em face do Autor e pagamento de eventual indenização em razão da desapropriação, se existente. (...)” (id. 80475492 - pág. 81)

Portanto, vê-se que o Apelante apresenta causa modificativa capaz, em tese, de alterar a situação fática apresentada no processo de origem, uma vez que, em princípio, a caducidade ou ilegalidade do Decreto n. 1.796/1997 poderia demonstrar insubsistência do Auto de Infração n. 0480D e Termo de Embargo n. 0254D.

Assim, entendo que não agiu com acerto o Juízo a quo ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade da instrução processual com a requisição das provas documentais requeridas com fulcro no art. 438 do CPC, uma vez que cerceou o direto do Apelante em comprovar a invalidade das medidas restritivas que lhe foram impostas.

Ora, de fato, a realização da prova documental se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia no presente caso, possibilitando ao Apelante demonstrar a ilegalidade das infrações ambientais que pesam contra si, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024